Tribunal: TJSP
Processo: 1501363-79.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501363-79.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PAULO CESAR MORELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 07
dias-multa, no piso, deferido o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a
sentença. Comunique-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501363-79.2019.8.26.0616 -Voto no 24.026
2
Apelação Criminal no 1501363-79.2019.8.26.0616
Apelante: PAULO CESAR MORELLI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 24.026 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, Paulo César Morelli foi
condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, II, ambos do
Código Penal, a 02 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no piso, negado o direito de recorrer em liberdade (fls.
213/217).
Inconformado, o réu apelou em busca da redução das
penas, pela compensação entre a reincidência e a confissão, aplicando-se a tentativa
em grau máximo. Pede, ainda, a mitigação para o regime prisional semiaberto e a
detração (fls. 228/235).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 06 de junho de
2019, por volta de 11h40min, na Avenida Francisco Ferreira Lopes, no 1.000, Vila
Paulista, Comarca de Mogi das Cruzes, Paulo César Morelli tentou subtrair, para
si, mediante rompimento de obstáculo, uma bicicleta, sem avaliação nos autos,
pertencente a Paulo Silva Souza, não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
Na delegacia, o réu permaneceu em silêncio. Em juízo,
confessou a prática do delito que lhe foi imputado na denúncia, afirmando ter
subtraído a bicicleta após usar drogas e ficar sem dinheiro (fl. 05 e mídia).
Tal confissão foi corroborada pelo relato dos policiais
militares Bruno dos Santos Franco e Paulo Henrique Monteiro, que relataram ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501363-79.2019.8.26.0616 -Voto no 24.026
3
recebido, “via Copom”, a informação de que o réu havia furtado uma bicicleta ao
lado da base da Polícia Militar. Em diligência, abordaram o réu na posse da “res”,
que ele admitiu tê-la subtraído do bicicletário, “ao lado da PM”. Informaram, ainda,
que o réu trazia consigo, ao ser preso, uma barra de ferro, uma corrente e um
cadeado, danificados (fls. 02/03 e mídia).
No mesmo sentido o depoimento da vítima, a qual
afirmou, em juízo, ter deixado a bicicleta “acorrentada” no bicicletário próximo ao
destacamento do Polícia Militar. Quando retornou do trabalho, soube do furto e foi
até a delegacia de polícia, para retirá-la (fls. 85 e mídia).
A qualificadora do rompimento de obstáculo foi
confirmada pela perícia (fls. 209/210).
Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter o édito condenatório, tanto que tal tópico nem é
objeto de irresignação, buscando o réu somente a redução das penas e a mitigação
do regime prisional.
Nessa análise, as penas merecem reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas metade
acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes, pelo delito ter sido cometido ao
lado de uma unidade policial e por ser, a bicicleta, o único meio de transporte da
vítima (fl. 216), o que não justificava o rigor adotado, pois o dolo foi normal à
espécie.
Portanto, somente pelos maus antecedentes (fl. 194),
aplico o aumento usual de um sexto.
Na segunda fase, as penas foram majoradas de um
oitavo pela agravante da reincidência (fl. 195).
Entretanto, a reincidência deve ser integralmente
compensada com a atenuante da confissão.
Na terceira fase, reconhecida a tentativa de furto, as
penas foram corretamente reduzidas de um terço, pois o réu foi surpreendido após
romper o cadeado e retirar a “res” do bicicletário, só não conseguindo fugir pela
presença dos policiais militares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501363-79.2019.8.26.0616 -Voto no 24.026
4
Assim, recalculadas, as sanções totalizam 01 ano, 06
meses e 20 dias de reclusão e 07 dias-multa, no piso.
Embora reincidente, reduzidas as penas, o réu faz jus
ao cumprimento da sanção carcerária em regime inicial semiaberto, afastando-se o
regime fechado, aplicado na sentença.
Por ser reincidente, a mitigação para o regime aberto
de prisão deverá ser analisada pelo juízo da execução, oportunamente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão e 07 dias-multa, no piso, deferido o regime inicial semiaberto, mantida, no
mais, a sentença. Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator